Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723162-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, oposto por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido nos autos do cumprimento de sentença de no 0032335-90.2016.8.07. 0018, por meio do qual contende com LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS. Por meio do acórdão embargado, o pedido de reforma da sentença a qual condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta pelo ente público executado foi acolhido pelo colegiado, o qual entendeu pela exigibilidade do título executivo judicial, reconhecendo a propositura de ação rescisória não suspender automaticamente os efeitos da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela de urgência, nos termos do art. 969 do CPC (ID 77832737). Em seu recurso, o embargante pede: a) a intimação prévia da parte embargada (CPC, 1.023, § 2o); b) o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, negar provimento ao recurso da parte contrária; c) subsidiariamente e para fins de prequestionamento, que os dispositivos constitucionais e legais citados sejam efetivamente analisados por este e. TJDFT, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta o embargante haver fato superveniente, o qual diz respeito ao parcial acolhimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000., de modo a desconstruir o título executivo judicial o qual amparava o presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, argumentou fazer-se necessária a integração do julgado, de modo a decisão embargada apreciar expressamente os efeitos do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível do TJDFT em 01/09/2025, o qual alterou, de modo substancial, a higidez e a extensão do título executivo em questão. Alega, ainda, impor-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 485, inciso IV, 535, incisos III e VI, e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 79010654). É o relatório. Decido. Conforme os autos de origem, após a decisão embargada, foi proferida decisão conferindo parcial provimento à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (ID 75754350). Assim, com o fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, suspendo o trâmite deste recurso, conforme requerido pela parte. Com o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de janeiro de 2025 13:21:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador